Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718332-72.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE NONATO RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA MÉDICA. ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO. FIBRILAÇÃO ATRIAL (ARRITMIA). INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA. DOSAGEM DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EM DIRETRIZES MÉDICAS. CHOQUE CARDIOGÊNICO. EVOLUÇÃO PARA EPISÓDIOS EMÉTICOS (VÔMITOS). AUSÊNCIA DE MEDIDAS POSTURAIS. BRONCOASPIRAÇÃO. PNEUMONIA BRONCOASPIRATIVA. TENTATIVAS DE INTUBAÇÃO SEM SUCESSO. INTERNAÇÃO EM UTI. AGRAVAMENTO DO QUADRO. MORTE. FILHO DA PACIENTE. PRIVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Incorre em falha na prestação do serviço o hospital que, em atendimento de paciente no pronto socorro, administra medicação em desacordo com as diretrizes médicas, gerando intercorrências que não recebem o devido cuidado da equipe médica, levando a paciente a um quadro grave e, posteriormente, à morte. Há nexo causal entre a conduta faltosa da equipe médica do hospital e a morte da paciente quando constadado que as falhas havidas no atendimento realizado no pronto socorro levaram a paciente a um choque cardiogênico e posterior broncoaspiração, levando-a à morte com pneumonia broncoaspirativa. Sofre dano moral o filho da paciente que falece em decorrência da falha na prestação dos serviços hospitalares, vez que privado da convivência familiar em face da conduta ilícita praticada. O quantum compensatório do dano moral deve ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano, o grau de culpa do agente e a condição financeira de ambas as partes, não podendo ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta e nem excessivo a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da vítima. Ausente elemento nos autos que indique a condição financeira da vítima, deve ser arbitrada quantia razoável e proporcional ao porte econômico do agente e suficiente ao atendimento do caráter reparatório e punitivo da medida. Referido julgado foi integralizado pelo que se segue (ID 44410282), em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, que anulou o acórdão dos embargos de declaração e determinou a devolução dos autos a este Tribunal, a fim de que fosse proferido novo julgamento com o enfrentamento dos pontos tidos por omissos, o qual resultou na seguinte ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA PELO C. STJ. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OBSERVÂNCIA AO COMANDO DA CORTE SUPERIOR. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. O c. STJ, ao dar provimento a Recurso Especial e determinar novo julgamento dos embargos de declaração opostos contra o Acórdão n. 1207029, julgado pela e. 2a Turma Cível, sob a relatoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil, consignou que se mostrava necessária a manifestação “sobre a questão envolvendo a culpa exclusiva da vítima, em razão da doença preexistente”. 3. Em atenção ao comando da Corte Superior e analisando com afinco a omissão alegada pelo ora embargante, vislumbra-se que não há nexo causal entre o dano (morte da genitora do autor) e a conduta da ré, mormente porque constou do laudo pericial que o óbito da paciente decorreu da gravidade e do natural desdobramento de suas patologias preexistentes, mormente a arritmia que a levou à internação, e não devido a uma suposta negligência da equipe médica. 4. Embargos da ré conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada e determinada pelo c. Superior Tribunal de Justiça para, atribuindo efeitos modificativos ao acórdão embargado, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos, inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 479 do CPC, sustentando que a turma julgadora deixou de apontar os motivos pelos quais desconsiderou os elementos de prova que demonstram que as doenças preexistentes não foram a causa da morte; c) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 927 e 932, inciso III, todos do Código Civil, sob o argumento de que as provas constantes dos autos deixam claro que a causa da morte foi a pneumonia broncoaspirativa adquirida no hospital. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 (ID 53234825). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 479 do CPC, 14 do CDC, 186, 187, 927 e 932, inciso III, todos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021